Tribunal: TJSP
Processo: 2284715-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que declarou nula a arrematação e homologou a desistência do arrematante – Recurso do exequente – Manutenção – Cabimento – Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Conflito de Competência no 133.470/SP, que declarou a nulidade dos atos de constrição realizados após o deferimento do

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que declarou nula a arrematação e homologou a desistência do arrematante – Recurso do exequente – Manutenção – Cabimento – Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Conflito de Competência no 133.470/SP, que declarou a nulidade dos atos de constrição realizados após o deferimento do pedido de recuperação judicial da executada - Declaração de nulidade da arrematação, pelo Juízo do processo, que era medida de rigor.

Recurso do exequente desprovido.